Tribunal: TJDFT
Processo: 0741778-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741778-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS MOREIRA LEANDRO AGRAVADO: MARCELO OLIVEIRA MORGADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado na origem. Preparo recolhido em dobro. Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w